Tribunal: TJPA
Processo: 0017184-25.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017184-25.2017.8.14.0028

APELANTE: RONIELLE ARAUJO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 E 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. CONDUTA TÍPICA. PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. NÃO CABIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em sede judicial e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. De outra banda, ão há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, em relação ao delito do art. 147 do CPB, uma vez que, da maneira como foram proferidas, pouco importa se o réu as disse em momento de raiva e descontrole emocional, as ameaças se mostraram suficientemente aptas a causar temor à vítima, eis que aquele que promete matar alguém e sua família, possui, claramente, a intenção de amedrontar, sendo típica a sua conduta.

3. Igualmente, o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, reconhecida de ofício pelo juiz não pode ser acolhido, pois se nota que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
, pela qual o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONIELLE ARAÚJO XAVIER, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena total de
05 (cinco) meses de detenção em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 147 e 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.11.2018, a vítima Roseane Cabral da Silva, com quem ele conviveu maritalmente por um ano e meio, estava na casa de sua genitora quando o acusado chegou e começou a reclamar com esta por estar conversando assuntos afins com suas amigas. Ao chegarem em casa, o denunciado retirou sua bota e lançou na vítima, depois começou agredi-la com murros, socos, tapas e pontapés. O denunciado ainda ameaçou a vítima falando que se ela comunicasse algo do ocorrido a alguém, ele iria matá-la e depois mataria sua mãe e seus irmãos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação a ambos os crimes
, por
atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça
, por inexistirem provas de dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima, sendo as palavras proferidas no momento de raiva e descontrole emocional. Ademais, afirma que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes a embasar a condenação. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, requer a
exclusão da majorante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em relação ao crime de ameaça
, de vez que o magistrado não fundamentou sua incidência, além do fato de que ela não estava prevista expressamente na denúncia, o que impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação a ambos os crimes
, ante a
atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça
– por inexistirem provas de dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima, sendo as palavras proferidas no momento de raiva e descontrole emocional – bem como, por restarem, as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal, insatisfatórias a embasar a condenação. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 18/19 dos autos digitalizados (ID 12897411).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e da testemunha informante em Juízo, senão vejamos.

A vítima Rosiane Cabral da Silva declarou que no dia dos fatos disse ao réu que queria se separar e ele a ameaçou dizendo que mataria ela, sua mãe e sua irmã, que só não mataria o irmão porque ele é deficiente, mas que mataria todo o resto; que começou a agredi-la com socos, murros e tapas; que o acusado a agredia às vezes, mas sempre dizia que iria mudar.

A testemunha informante Veralucia Cabral da Silva, mãe da vítima, disse que não presenciou os fatos, mas que nesse dia a filha chegou em sua casa chorando e contando o que havia acontecido; que a vítima estava lesionada nas pernas; que diversas vezes viu a filha machucada mas ela sempre dizia que havia sido algum acidente; que não foi informada sobre a ameaça.

O acusado, por sua vez, em Juízo, negou os fatos, disse que não ameaçou e nem agrediu a vítima naquele dia, que a agrediu em 2017; que ficou sabendo que a vítima traía ele, que ela foi para cima dele, que ele triscou a mão nela, que ela não podia bater nele assim; que tiveram uma discussão; que não jogou a bota nela; que não deu socos e nem tapas, mas a empurrou; que não a ameaçou.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Além disso, em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que tais declarações estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
“duas equimoses, de coloração violáceas, de formas ovalares, com 1.0 e 1,5cm nos maiores diâmetros, localizadas nas faces laterais dos braços, sendo a maior à direita
”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

De outra banda, não há que se falar
em atipicidade da conduta por ausência de dolo, em relação ao delito do art. 147 do CPB
, uma vez que, da maneira como foram proferidas, pouco importa se o réu as disse em momento de raiva e descontrole emocional, as ameaças se mostraram suficientemente aptas a causar temor à vítima, eis que aquele que promete matar alguém e sua família, possui, claramente, a intenção de amedrontar, sendo típica a sua conduta.

Desta feita, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Exclusão da Majorante Prevista no Art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em Relação ao Crime de Ameaça

Caso rechaçada a tese anterior, requer a
exclusão da majorante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB (com violência contra a mulher na forma da lei específica), em relação ao crime de ameaça
, de vez que o magistrado não fundamentou sua incidência, além do fato de que ela não estava prevista expressamente na denúncia, o que impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

Nota-se que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Em que pese tal agravante não ter sido requerida por ocasião da denúncia, vê-se que daquela peça consta que o crime foi cometido com violência contra sua companheira, na forma da Lei Maria da Penha, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada' (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" (AgRg no REsp 1.770.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra idoso, o que justifica o incremento da pena intermediária. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.083.523/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023